Tribunal: TJDFT
Processo: 0010243-07.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DECISÃO Diante do conteúdo do ofício e da requisição retificadora (ID 8231733, p. 12/13), determino a retificação da presente requisição, nos termos do artigo 11, parágrafo único, da Portaria Conjunta n. 17, de 15.3.2006, com a finalidade de fazer incluir EDNA BRITO DA SILVA como credora de honorários contratuais e fazer constar os novos valores indicados em seu teor. Adote a Secretaria da COORPRE as devidas providências. Aguarde-se a ordem cronológica de pagamento. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios